Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-03.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800713-03.2025.8.14.0065

APELANTE: JOABE DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800713-03.2025.8.14.0065

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE XINGUARA

APELANTE: JOABE DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO:

DIEGO LIMA MOREIRA – OAB/PA 19114

APELADO: MUNICÍPIO DE XINGUARA

PROCURADOR: CÍCERO SALES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NA 2ª COLOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DA 1ª CLASSIFICADA APÓS SUA CONVOCAÇÃO, ALCANÇANDO A CLASSIFICAÇÃO DO AUTOR. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PREENCHIMENTO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de engenheiro sanitarista do Município de Xinguara, classificado na 2ª colocação, objetivando a reforma da sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança em que pleiteia a nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante sustentou que o certame ofertou 1 vaga para o cargo e houve expressa desistência da primeira classificada, que foi convocada e não tomou posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante comprovou sua classificação em 2º lugar para o cargo pleiteado, bem como a desistência da 1ª classificada, que foi convocada e não tomou posse, evidenciando a inequívoca manifestação de interesse da Administração no provimento imediato de uma vaga, prevista no edital de abertura;

4. Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas adquire direito subjetivo à nomeação quando comprovado que a existência de vagas remanescentes, em razão da desistência de candidatos convocados, é suficiente para alcançar a sua classificação no certame.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 55801 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08/11/2023;
STF, ARE 916.425/BA – AgR, Primeira Turma, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016;
TJ-PA, MS nº 0802810-84.2019.8.14.0000, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe 24/01/2020;
TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0821558-91.2024.8.14.0000, Tribunal Pleno, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 09/07/2025;
TJ-PA,
Apelação Cível nº 0001946-67.2012.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe de 14/09/2021; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800681-56.2021.8.14.0091, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 02/09/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOABE DE OLIVEIRA SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 33619747) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara, que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA.

Nas razões recursais (Id. 33619749) o apelante arguiu o direito líquido e certo à nomeação em concurso público para o cargo de engenheiro sanitarista, visto que foi aprovado em segundo lugar e a primeira pessoa classificada desistiu da nomeação quando convocada. Requereu o provimento do recurso para conceder a segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 33619755).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 34978447), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 33619509) o impetrante alegou que foi aprovado em segundo lugar em concurso para o provimento de cargo de engenheiro sanitarista do Município de Xinguara e, durante a validade do certame, a primeira classificada foi convocada, porém apresentou desistência expressa da nomeação.

Conforme as informações do edital (Id. 33619717, p. 20), foi ofertada uma vaga para o cargo pleiteado pelo impetrante.

O impetrante comprovou a sua classificação na 2ª colocação, por meio das informações do resultado definitivo (Id. 33619512).

O documento de homologação do resultado final concurso indica, como primeira classificada para o cargo de engenheiro sanitarista, a candidata Amanda Haas (Id. 33619715, p. 3), que foi convocada em 23/12/2024 (Id. 33619726, p. 3), porém não tomou posse no cargo, conforme o termo de desistência de Id. 33619514.

Ainda que o certame não tenha previsto de forma expressa a existência de cadastro de reserva, fato é que o edital de abertura ofertou 1 (uma) vaga imediata para o cargo em questão, restando demonstrada a existência de uma vaga que a Administração Pública manifestou inequívoco interesse em prover durante a validade do concurso.

O substancioso parecer do Ministério Público observou que “
eventual invocação da discricionariedade administrativa não se sustenta, uma vez que, ao convocar a candidata classificada em primeiro lugar, a Administração Pública manifestou inequivocamente a necessidade de provimento do cargo, afastando qualquer alegação de conveniência e oportunidade quanto ao preenchimento da vaga, não sendo lícito, à luz dos princípios da legalidade, da moralidade e da vinculação ao instrumento convocatório, manter o cargo desocupado sem justificativa idônea
” (Id. 34978447, p. 6).

Nessa hipótese, tendo em vista a desistência da primeira classificada no concurso e a comprovação da posição do impetrante como segundo classificado, configura-se o direito subjetivo à nomeação.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação quando, em decorrência da desistência de candidatos nomeados classificados em colocação superior, passe ele a figurar entre as vagas constantes do edital.

2. A desistência da Administração de nomear os candidatos aprovados para o cadastro reserva em substituição aos candidatos nomeados que desistiram, fundada nos princípios da supremacia do interesse público, do equilíbrio das contas públicas, da eficiência administrativa e da boa governança econômica não possui respaldo no acórdão reclamado e, nesta ação, não se fez acompanhada de documentos que a comprovasse. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, Rcl 55801 – AgR, Segunda Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 08/11/2023, grifei).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 916.425/BA – AgR, Primeira Turma, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016, grifei).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DO SURGIMENTO DE VAGA PELO DESINTERESSE DO CANDIDATO APROVADO EM POSIÇÃO ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 176ª colocação no concurso público deste Tribunal de Justiça para o cargo de Analista Judiciário – especialidade Direito – polo Belém. Alega que a lista de convocação de 14/12/2018 teria chamado os candidatos aprovados até a posição 175, mas que o candidato ocupante da 172ª colocação teria manifestado desinteresse na nomeação ainda na vigência do edital.

2. Preliminar de carência de ação. Conforme as informações prestadas pela Divisão de Administração de Pessoal deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a própria Administração externou a necessidade e capacidade financeira e orçamentária para prover 175 (cento e setenta e cinco) cargos de Analista judiciário – Direito polo Belém, tanto que convocou 175 (cento e setenta e cinco) candidatos. Assim, não há de se falar em carência de ação por ser possível, ao menos em tese, o pedido veiculado nesta impetração. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Havendo declaração administrativa expressa no sentido da necessidade e disponibilidade financeira para o provimento de 175 (cento e setenta e cinco) cargos de analista judiciário – Área Direito - no polo de Belém, e tendo o 172º (centésimo septuagésimo segundo) colocado se recusado a tomar posse, surge o direito da Impetrante, classificada no 176º lugar, a ocupar a 175ª vaga, já reconhecida como necessária pela administração deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente vinculante: Recurso Extraordinário n. 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 18/04/2016).

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida.

(TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0802810-84.2019.8.14.0000, Tribunal Pleno, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 24/01/2020, grifei).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA E VACÂNCIA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 6º lugar na cota de negros e 37º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, Polo Tucuruí, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, visando à sua nomeação em razão de vacâncias e desistências de candidatos mais bem classificados, durante o prazo de validade do concurso, sob alegação de preterição pela Administração, que, apesar de manifestar necessidade de provimento de cargos, deixou de nomeá-lo, mesmo após convocação e desistência/exoneração de candidatos posicionados anteriormente na lista de aprovados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa quanto à nomeação do impetrante, aprovado em cadastro de reserva, diante de vacância e desistências, convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas emerge quando, durante a vigência do concurso, ocorrem vacâncias ou desistências de candidatos classificados em posições superiores, tornando o impetrante o próximo da lista, e quando a Administração manifesta, de forma inequívoca, a necessidade de provimento do cargo.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099; RE 837.311; RE 916425 AgR) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a expectativa de direito à nomeação se convola em direito subjetivo quando há preterição arbitrária e imotivada, especialmente em razão de vacância, desistência ou eliminação de candidatos posicionados à frente, devendo ser respeitada a ordem de classificação.
A Administração Pública, ao convocar e nomear candidatos, exerce discricionariedade vinculada ao interesse público, mas não pode ignorar, sem motivação, a ordem de classificação e a existência de vagas, sob pena de configurar preterição e violação ao princípio da legalidade e da proteção da confiança. O prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança contra ato omissivo da Administração, consubstanciado na não nomeação de candidato aprovado, tem início após a expiração do prazo de validade do certame, não havendo decadência quando a impetração ocorre dentro do prazo de 120 dias subsequentes. No caso concreto, restou comprovada a existência de vacância de vaga reservada a candidatos negros, desistência e exoneração de candidatos anteriormente classificados, bem como a necessidade de provimento do cargo, tornando o impetrante o próximo da lista, o que enseja o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida Tese de julgamento: 1.
O candidato aprovado em concurso público, ainda que fora do número inicial de vagas ofertadas, tem direito subjetivo à nomeação quando, durante a validade do certame, ocorrem vacâncias ou desistências de candidatos melhor classificados e há manifestação inequívoca da necessidade de provimento do cargo pela Administração.
2. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão administrativa relativa à nomeação de candidato aprovado inicia-se após a expiração do prazo de validade do concurso. 3. A preterição arbitrária ou imotivada na nomeação, com desrespeito à ordem de classificação e diante da existência de vaga, convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.(...)

(TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0821558-91.2024.8.14.0000, Tribunal Pleno, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 09/07/2025, grifei).

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDADOS MELHOR CLASSIFICADOS ATÉ A COLOCAÇÃO DA APELADA/IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO E POSSE. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. O candidato aprovado em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital do certame, em cadastro de reserva tem mera expectativa de direito a nomeação e posse no cargo, mas, havendo desistência de candidatos melhor classificados até sua colocação na ordem de classificação, a expectativa se convalida em direito subjetivo, como ocorrido na espécie, onde a candidata apelada figurou na 8.ª colocação do concurso público realizado pelo Município de Santarém, para o cargo de Técnico Nível Superior – Bioquímico, e foram ofertadas apenas 06 vagas no edital nº 001/2008, sendo que, a 1.ª e 2.ª colocadas no Certame não assumiram o cargo, ensejando assim a reclassificação da candidata apelada para dentro do número de vagas ofertadas do edital inicial do certame e a convalidação da expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação e posse no cargo em questão. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade, para manter a sentença que concedeu a segurança a impetrante.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0001946-67.2012.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe de 14/09/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO ANTECEDENTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA contra decisão monocrática que deu provimento ao mandado de segurança impetrado por TARCÍSIO ANTÔNIO LEAL ARAÚJO, visando à sua nomeação em virtude da desistência de candidato aprovado em posição superior no concurso público nº 001/2020 para o cargo de Agente de Portaria (Espaço Urbano).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência de candidato aprovado em posição superior em concurso público dá direito à nomeação de candidato classificado fora do número inicial de vagas, mas que passa a figurar dentro do número de vagas após a desistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desistência do candidato classificado em 2º lugar foi devidamente comprovada nos autos, o que coloca o impetrante dentro do número de vagas originalmente ofertadas pelo edital. 4. O STF, no julgamento do RE 837311/PI (Tema 784 de repercussão geral), estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público surge nos casos de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, e quando há desistência de candidatos classificados em posições superiores. 5. Conforme precedente do STF (RE 916.425 AgR), candidato que passa a figurar dentro do número de vagas previstas no edital em decorrência da desistência de outro candidato tem direito subjetivo à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) 6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: "Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passa a figurar dentro do número de vagas em decorrência de desistência de candidato classificado em posição superior, tem direito subjetivo à nomeação.
"

(TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária nº 0800681-56.2021.8.14.0091, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 02/09/2024, grifei).

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para conceder a segurança e determinar à parte impetrada que efetue a nomeação do impetrante no cargo de engenheiro sanitarista, no prazo de 15 (quinze), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sem custas, vencida a Fazenda Pública.
Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/09)
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026